Tribunal: TJSP
Processo: 1015765-39.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Direito administrativo. Servidor público. Comportamento disciplinar irregular. Pena de demissão. Servidor alcoolista. Laudo pericial do IMESC que concluiu pela parcial capacidade de discernimento do autor. Comportamento disciplinar que é incompatível com quadro de saúde do autor. Nulidade do ato administrativo reconhecida. Reintegração no cargo mediante percepção das vantagens inerentes. Dano

Ementa:
Direito administrativo. Servidor público. Comportamento disciplinar irregular. Pena de demissão. Servidor alcoolista. Laudo pericial do IMESC que concluiu pela parcial capacidade de discernimento do autor. Comportamento disciplinar que é incompatível com quadro de saúde do autor. Nulidade do ato administrativo reconhecida. Reintegração no cargo mediante percepção das vantagens inerentes. Dano moral inexistente. Ação ora julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1015765-39.2017.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.188 - R
1
Registro: 2020.0000129955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015765-39.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALTER LUCIANO BARRETO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - SFMSP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015765-39.2017.8.26.0053 -Voto no 16.188
2
Apelação Cível no 1015765-39.2017.8.26.0053
Apelante: Valter Luciano Barreto da Costa
Apelado: Serviço Funerário do Municipio de São Paulo - SFMSP
Comarca: São Paulo
Voto no 16.188
Ementa:
Direito
administrativo.
Servidor
público.
Comportamento disciplinar irregular. Pena de
demissão. Servidor alcoolista. Laudo pericial
do IMESC que concluiu pela parcial capacidade de discernimento do autor. Comportamento disciplinar que é
incompatível com quadro de saúde do autor.
Nulidade do ato administrativo reconhecida.
Reintegração no cargo mediante percepção
das
vantagens
inerentes.
Dano
moral
inexistente. Ação ora julgada parcialmente
procedente. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 868/873, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta por Valter Luciano Barreto da Costa
contra o Serviço Funerário do Estado de São Paulo na qual o autor objetiva
a anulação do ato de exoneração e a reintegração no cargo, com o
recebimento das diferenças devidas, vez que sua exoneração ocorreu de
forma irregular e ilegal, bem como o recebimento de indenização por dano
moral.
Fundamentou-se o julgado na inexistência de ilegalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015765-39.2017.8.26.0053 -Voto no 16.188
3
no ato.
O autor apela com vistas à inversão do julgado,
sustentando que o laudo pericial do IMESC comprovou que sua
dependência química compromete seu discernimento e influi nas suas
atitudes, bem como que a exoneração o deixou na miséria, potencializando
seu quadro clínico, chegando inclusive a viver na rua, conforme
comprovado no laudo médico de fl. 815.
O apelante também argumenta que, mesmo readaptado,
era colocado em situações laborais externas que desencadeavam suas
crises e o levavam a agir de forma incorreta. Por fim, sustenta a ocorrência
de várias irregularidades no procedimento administrativo, tudo não sem
antes pleitear as diferenças devidas e a indenização por danos morais (fls.
889/916).
O recurso foi processado e respondido (fls. 919/954).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso, que merece
parcial provimento.
O documento relevante para o deslinde do feito é o laudo
pericial do IMESC de fls. 814/817 e suas complementações às fls. 838/839
e 851/854.
A penalidade de demissão foi determinada pela decisão
de fl. 612, por violação aos artigos 178, incisos II, III, XI e XII, e 179, caput e
inciso III, todos da Lei no 8.989/79, com base no parecer da Comissão
Processante de fls. 580/598.
Concluiu-se, no parecer da comissão processante,
ocorrência de conduta inapropriada do servidor, consistente na execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015765-39.2017.8.26.0053 -Voto no 16.188
4
de intervenções junto ao corpo do Sr. Milton Menezes Silva, mediante
cobrança de valores dos familiares do falecido e retorno ao local do velório
para refazer os serviços estando embriagado, bem como ser readaptado e
encontrar-se impedido de exercer funções em ambiente externo e mesmo
assim ter saído “às escondidas” para acompanhar o servidor Jorge Luiz
Antônio na retirada do corpo do Sr. Milton junto ao Hospital Planalto e em
seu transporte até o Cemitério Vila Formosa.
Sendo estes os fundamentos da decisão administrativa,
é imperioso o reconhecimento da nulidade.
O laudo pericial do IMESC concluiu que: (i) o autor
apresenta transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de
múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, com
dependência; (ii) é um quadro crônico, grave, incurável, mas passível de
tratamento; e (iii) necessita retornar às atividades, em regime de
readaptação, o que certamente será condição terapêutica, além da
manutenção do tratamento em Centro de Atenção Psicossocial
especializada em álcool e drogas.
Em resposta aos quesitos, o perito judicial afirmou que a
doença pode interferir no desenvolvimento funcional do autor alterando o
seu discernimento, bem que, na época dos fatos, existia comprometimento
no discernimento do autor, quando alcoolizado.
Desse modo, resta claro que o comportamento disciplinar
que está sendo exigido do servidor é incompatível com o quadro de saúde
que ele apresenta e, portanto, não era exigível o comportamento que
motivou a demissão.
Ademais, diante da constatação do padecer do servidor,
o que se impunha era a realização de perícia médica para apurar a sua
condição de saúde e eventual concessão de licença para tratamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015765-39.2017.8.26.0053 -Voto no 16.188
5
auxílio doença ou aposentadoria por invalidez.
Nestas condições, é imperioso o reconhecimento da
nulidade do ato administrativo, com a consequente reintegração do autor no
cargo e a percepção das vantagens a ele inerentes.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Corte conforme
se lê nos julgados assim ementados:
Processo
Administrativo
Disciplinar
-
Faltas
injustificadas - Demissão - Ação anulatória de ato
administrativo - Pleito de reintegração ao cargo e
condenação ao pagamento de todas as verbas
devidas no período de afastamento - Alegação de
ilegalidade no ato administrativo atacado - Sentença
de improcedência - Apelação do autor - Alcoolismo -
Dependência química crônica - Fato conhecido pela
autarquia - Quadro patológico que recomendava o
afastamento temporário para tratamento de saúde ou
aposentadoria - Precedentes - Servidor que deve ser
reintegrado ao cargo, mediante restabelecimento dos
vencimentos que foram suprimidos à época do ato
demissório - Correção monetária a contar do
pagamento indevido pelos índices da tabela do
Tribunal de Justiça - Juros de mora da citação taxa de
6% ao mês - Incidência até a entrada em vigor da Lei
11.960/2009 - A partir de então e até o efetivo
pagamento deverão ser adotadas as novas regras -
Procedência do pedido - Recurso provido. (Apelação
0164825-20.2007.8.26.0000 - rel. Des. João Carlos
Garcia).
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCEDIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015765-39.2017.8.26.0053 -Voto no 16.188
6
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REINTEGRAÇÃO.
Servidor público acometido de embriaguez patológica
faltas que não devem ser consideradas imotivadas
nem erigidas como causa de dispensa. Necessidade
de considerar a enfermidade da qual padece o agente
público no procedimento administrativo disciplinar.
Sentença de improcedência reformada para anular
decisão
administrativa.
Condenação
da
ré
a
reintegração, pagamento de diferenças e danos
morais.
Recurso
provido
(Apelação
no
0006274-03.2011.8.26.0581 - rel. Des. Nogueira
Diefenthäler).
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
-
Processo
Administrativo Disciplinar - Faltas injustificadas -
Demissão Durante o período de licença para
tratamento de saúde - Ação anulatória de ato
administrativo com pedido de reintegração ao cargo e
condenação ao pagamento de todas as verbas
devidas no período de afastamento - Ilegalidade no
ato
administrativo
atacado
-
Sentença
de
improcedência - Apelação do autor - Alcoolismo
crônico e doença “gota” - Fato conhecido pela
autarquia - Servidor acompanhado pelo serviço social
- Quadro patológico que recomendava o afastamento
temporário para tratamento de saúde, com condições
de posterior reassunção ao posto de trabalho -
Precedentes do STJ e desta Corte - Servidor que deve
ser reintegrado ao cargo, mediante restabelecimento
dos vencimentos que foram suprimidos à época do ato
demissório - Correção monetária a contar do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015765-39.2017.8.26.0053 -Voto no 16.188
7
pagamento indevido pelos índices da tabela do
Tribunal de Justiça Juros de mora da citação - Taxa
de 6% ao mês - Incidência até a entrada em vigor da
Lei 11.960/2009, adotando-se, daí em diante, a nova
regra - Procedência do pedido - Recurso provido, com
determinações.
(Apelação
no
9204531-80.2009.8.26.0000 - rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei).
Por fim, não há que se falar em indenização por dano
moral, vez que não restou suficientemente comprovado que o autor tenha
sido
exposto
à
situação
humilhante,
vexatória,
discriminatória,
constrangedora, ou que ferisse sua dignidade.
Assim, merece parcial provimento o recurso a fim de
declarar a nulidade do ato de demissão (processo administrativo no
2015-0.271.985-8) e determinar a reintegração do autor na posse do cargo
que anteriormente ocupava, observada a readaptação, bem como condenar
o Serviço Funerário do Município de São Paulo ao pagamento dos
vencimentos e todas as vantagens inerentes ao cargo, durante o período
de afastamento até a efetiva reintegração no cargo, acrescidos de correção
monetária desde cada parcela em atraso e de juros de mora a partir da
citação.
Na fase de liquidação do julgado, devem ser observados
os critérios estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema
no 905 do STJ) em consonância com a orientação fixada no RE no
870.947/SE (Tema no 810 do STF), relativamente aos juros e correção
monetária.
Ante o parcial provimento do recurso do autor e a
sucumbência preponderante do réu, condeno o réu ao pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015765-39.2017.8.26.0053 -Voto no 16.188
8
honorários advocatícios que serão fixados em liquidação de sentença, nos
termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC, observados os critérios do art.
85, § 3o, do CPC e acrescidos da majoração prevista no § 11 do mesmo
artigo.
O voto é pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso,
conforme especificado.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator